Tribunal: TJMT
Processo: 0020230-37.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020230-37.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO REIS VITORIO DA COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO DIAS DE ARAUJO - CPF: 045.872.031-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO
FÚTIL
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A POSSÍVEL FUTILIDADE DO MOTIVO DO CRIME –
RECURSO

DES
PROVID
O
.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição de circunstância que configura a possível futilidade do motivo do crime, bem como
diante da existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena
, a sua apreciação pelo Conselho de Sentença é imperativa, sob pena de se invadir a sua competência constitucional, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso
desprovid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Fábio Reis Vitorio da Costa

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0020230-37.2012.8.11.0042 (
código
338908)
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado

por motivo fútil
(art
. 121,
§ 2o,
II,
do Código Penal
)
.

O
recorrente
,
forte
nas
razões que se encontram
no

ID
128069943
, 92346480 e 92346483
,

postula

o afastamento da qualificadora do motivo

fútil
, ao argumento de que
“
A prática de um crime de furto não é moralmente desprezível, tanto que é crime”
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no
I
D

128069946
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
128069947
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
128697184
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
128069915, p. 1/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

02. Provam os autos de Inquérito Policial no 20230-37.2012.811.0042 – CÓDIGO TJ/MT No 338908 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 06 de junho de 2012, por volta das 14:00 horas,
NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO TRÊS BARRAS, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, aparentemente um revólver de cor preta, calibre
3.57
magnum
, o denunciado FABIO REIS matou a vítima FLAVIO DIAS DE ARAUJO, VULGO NEGUINHO DA POP (fls. 05/07 e 22).

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado conhecia a Vítima há aproximadamente um ano e que o considerava "camarada", tanto assim que, na versão do Denunciado, o Ofendido tinha livre acesso a sua casa.

04.

Os autos revelam que o Acusado desconfiava que a Vítima havia cometido o delito de furto da motocicleta do Denunciado, no ano de 2012, com a ajuda de um comparsa chamado ROBSON GONÇALVES DA SILVA, VULGO ROBINHO (fls. 57/63).

05. Do mesmo modo, o Denunciado nutria sentimento de vingança contra o ofendido FLAVIO, porque, como dito, ele era amigo e comparsa do terceiro ROBSON, que, por sua vez, teria cometido o delito de estupro, em prejuízo da mulher do Acusado, TATIANE FERREIRA DA SILVA,
no dia 06.06.2012
, no interior da casa do próprio Acusado.

06. Então, na data do homicídio ora tratado, imbuído com o sentimento torpe de vingança e com inequívoca intenção de matar, o acusado FABIO se armou com o artefato letal e, numa bicicleta, foi ao encontro do ofendido FLÁVIO, que, por sua Vez, estava parado, na via pública, distraído, numa conversa com terceiro não identificado nos autos, sentado na motocicleta da marca
honda
, modelo cg
titan
, de cor vermelha, placa KAM-8029, de propriedade do terceiro ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA.

07. Consta dos autos que o denunciado FABIO se aproximou do ofendido FLÁVIO, a princípio demonstrando a velha camaradagem, para, finalmente dar
inicio
a uma discussão verbal, porque o Denunciado passou a acusar a Vítima de ter cometido o suposto furto da sua motocicleta.

08. Finalmente, o Acusado, de inopino, isto é, sem dar chance de defesa ao Ofendido, sacou da arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos contra ele, que ainda estava sentado na moto (
fls
61/63).

09. Os disparos efetuados pelo Denunciado atingiram o Ofendido nas regiões
deltodiana
, torácica, mamária e terços superior e médio do braço, conforme vemos no laudo pericial de necrópsia com mapa topográfico de fls. 43/50.

10. Em seguida, o acusado FABIO foragiu do local do crime, em sua bicicleta.

11. Interrogado posteriormente pelo delegado de polícia, o Acusado confessou ser o autor delitivo e as circunstâncias e motivações pelas quais cometeu o hediondo crime (fls. 57/63).

12. Elaborou-se laudo pericial com fotografias sobre o local do crime, em que os peritos criminais descreveram a possível dinâmica delitiva (fls. 75/97).

13. O acusado FABIO possui péssimos
antecedentes criminais
, inclusive responde por outro homicídio doloso, portanto, é pessoa perigosa e contumaz, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

14.
Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o quê
sera
comprovado com as juntadas das certidões criminais
abaixo especificadas
.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação da qualificadora
do motivo
fútil
.

Aliás, vejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]O Ministério Público em suas alegações finais reiterou somente a incidência da qualificadora prevista no inciso I (
motivo torpe
) do §2° do art. 121 do Código Penal, pois a vingança foi a motivação do crime, tendo em vista a crença do acusado de que a vítima
teria lhe
furtado a motocicleta e informado a pessoa de “Robinho” sobre a existência de uma arma de fogo em sua residência

A defesa
pleitou
pela exclusão da referida qualificadora pois, considerando que o que motivou o crime foi o furto da motocicleta do acusado por parte da vítima, a prática do crime de furto não é moralmente desprezível e sim um crime, daí porque não pode ser qualificado.

No entanto, conforme se verifica nos autos, entendo que a motivação do crime, qual seja, o furto da motocicleta do acusado por parte da vítima, caracteriza a reação do acusado (homicídio) desproporcional à ação da vítima (furto), o que adentra na qualificadora prevista no inciso II do mesmo dispositivo legal, que descreve tal circunstância como
motivo fútil
, ou seja, insignificante, irrisória.

Quanto a qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), em consonância com a acusação e a defesa, excluo-a, por ausência do mínimo de provas, o que a torna manifestamente improcedente.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/10 para:

PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, §1° do Código de Processo Penal, o acusado:

FABIO REIS VITORIO DA COSTA
, vulgo “BINHO”, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta

delitiva prevista nos
arts
. 121, §2°, II
do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a necessidade da segregação do acusado.

Façam-se as intimações necessárias e dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública observando-se as formalidades legais.

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do
CPP.[...]
.

Destacamos

Como visto,
a
única qualificadora reconhecida
pelo prolator
da

sentença
de pronúncia diz respeito ao motivo
fútil
(art. 121, §2o, II, do Código Penal).
No entanto,
é imperativo registrar

que não se sustenta o pedido objetivando a exclusão
dessa
qualificadora, porque, como se sabe, o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que forem manifestamente improcedentes, situação que não restou demonstrada na hipótese.

Tendo isso como norte, impende-se ressaltar que, no caso destes autos,
não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as provas coligidas indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória teria sido praticado, em tese,
em razão do furto de uma motocicleta praticado pela vítima em desfavor do recorrente
, causa, essa, desproporcional à conduta perpetrada
por aquela
.

A propósito, e
m casos
similares
, este Tribunal de Justiça já
assentou
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO; AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR; PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTADAS AS QUALIFICADORAS – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA EM ÓRGÃOS VITAIS [FÍGADO E PULMÃO] – HOMICÍDIO EM VIA PÚBLICA
–
VÍTIMA SUBTRAIU BICICLETA DA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE
–
OFENDIDO ANTES DE MORRER REVELOU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE – DECLARAÇÕES DE INFORMANTE, TESTEMUNHA E SOBRINHO DO RECORRENTE NÃO PERMITEM CONCLUIR, DE MODO INEQUÍVOCO, QUE TERIA AGIDO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL E IMINENTE – NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO LOCAL DO CRIME – VÍTIMA SURPREENDIDA APONTANDO UMA ARMA DE FOGO CONTRA A GENITORA DO RECORRENTE – VERSÃO ISOLADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOMENTE POSSÍVEL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CPP, ART. 415 – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÕES DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DIRIMIR SUPOSTA LEGÍTIMA – VÍTIMA ATINGIDA EM ÓRGÃOS VITAIS – LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA – GOLPES DE FACA DESFERIDOS DEPOIS DE A VÍTIMA ESTAR CAÍDA NO CHÃO – INTENÇÃO DE LESIONAR OU MATAR DEVE SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR – ENTENDIMENTO DO TJMT – PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECLARAÇÃO DO SOBRINHO DO RECORRENTE – ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE POLICIAL AFASTADA, EMBORA ACEITÁVEL NA ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO DO CRIME – FURTO DE UMA BICILETA – FUTILIDADE QUE PODE SER CARACTERIZADA – JULGADO DO TJDF – QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE OFENSOR E OFENDIDO – HOMICÍDIO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PRESSUPÕE QUE O ATO CRIMINOSO SEJA INESPERADO – ARESTO DO TJMG E TJMT – QUALIFICADORA DEVE SER EXCLUÍDA DA PRONÚNCIA, POR NÃO ESTAR CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. A absolvição sumária
( CPP
, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. “Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE no 45100/2017) “[...] não se mostra possível agasalhar a pretensão desclassificatória, uma vez que a conduta atribuída ao recorrente – desferir um golpe de faca em região vital da vítima – está a denotar, em princípio, intenção homicida ou, ao menos, a assunção do risco de matar.” (TJMT, RSE no 69591/2012) Quanto a pronúncia está fundada também em prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qual seja, a oitiva do sobrinho do recorrente, afasta-se a assertiva de que teria sido fundada exclusivamente elementos obtidos na fase policial, embora perfeitamente aceitável na admissibilidade do julgamento popular, consoante pacífica orientação jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal ( HC no 435.977/RS; RSE no 32944/2018; RSE no 3920/2018; RSE no 46639/2018), mesmo porque abre-se momento de instrução probatória perante os jurados.
Se o homicídio teria sido praticado em razão de a vítima ter subtraído uma bicicleta da residência do recorrente, essa motivação pode caracterizar futilidade (TJDF, RSE no 0008796-07.2011.8.07.0007).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001). Se há desentendimento anterior, não se configura o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE no 10105041240380002). (TJ-MT - RSE: 00087110220118110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2019).
Destacamos.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000381-42.2022.8.11.0000 RECORRENTE: PAULO MIRANDA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
Ficando evidenciada a insignificância do motivo do crime, e não havendo nos autos indícios de animosidade anterior entre o acusado e a vítima, não há excogitar em decote da qualificadora do motivo fútil.
Conserva-se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa no ataque do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2]. (N.U 1000381-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 26/03/2022).
Destacamos

Logo, a existência,
a priori,
de motivação de somenos importânc
ia para ceifar a vida de alguém,

n
ão se tratando

de
qualificadora
manifestamente improcedente, mas sim de circunstância de incidência controvertida, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a sua verificação após exame do mérito da causa
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos
arts
. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
" (
AgRg
no
AREsp
n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016,
DJe
17/6/2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Todavia, não se pode olvidar que o
recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
.

Ademais disso,
malgrado o apelante sustente que a decisão carece de fundamentação, insta esclarecer que, conquanto sucinta, a fundamentação exposta pelo juízo mostra-se concreta e suficiente para uma decisão de pronúncia, conforme se depreende dos julgados abaixo reproduzidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. CONEXÃO COM O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NARRATIVA CONGRUENTE DOS FATOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de decisão que encerra a primeira fase do Tribunal de Júri, a sua fundamentação deve ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Não há falar em deficiência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão de pronúncia quando ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de forma suficiente a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa
.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantido o decisum agravado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 260720 SC 2012/0249019-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2020)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – SUSCITADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – RATIO DECIDENDI EXPOSTA DE MANEIRA SUCINTA E COMPATÍVEL COM OS LIMITES DA PRONÚNCIA – PLEITO RECURSAL DEFENSIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS DE MOTIVAÇÃO TORPE E DE EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR EM CARÁTER DEFINITIVO SOBRE A MATÉRIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO, ASSEGURADO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras
.
Havendo dúvida quanto à incidência de circunstâncias qualificadoras, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, o brocardo in dubio pro
societate
. Inexistindo motivo idôneo para o encarceramento precoce do acusado, deve ele responder ao processo em liberdade, mercê do princípio da presunção de inocência, que não sofre relativização diante do simples – e não comprovado – clamor
público.(
TJ-MT - RSE: 00021383320158110033 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2016).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fabio Reis Vitorio da Costa
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022